Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. OFERTA DE VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À PENHORA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o desbloqueio dos valores já penhorados, e a suspensão da constrição do numerário constante em sua caderneta de poupança, nos autos dos Embargos à Execução 0774505-61.2024.8.07.0016. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Foram apresentadas contrarrazões. Preparo devidamente recolhido, id 63848661.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a Lei Processual, o devedor pode pleitear que a constrição de bens seja menos onerosa para ele, mas deve ser eficiente para a execução (CPC, art. 829, §2o). No caso dos autos, o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque não comprovou a origem dos valores bloqueados, e, em acréscimo, ofertou à penhora bem gravado com alienação fiduciária, em desacordo com a boa-fé objetiva, tendo em vista que a propriedade do bem é do Banco credor. Portanto não se mostra plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. "
IV. Observa-se que a decisão agravada indeferiu a liberação dos valores tendo em vista que o bem indicado à penhora possui gravame que impede a venda. Convém esclarecer que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
V. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de direitos aquisitivos de automóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária. Destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido o seguinte julgado: "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias". (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).
VI. Além disso, o art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente, sem contar que a medida pretendida, além de contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, não revela qualquer utilidade prática, porquanto eventual direito do credor está condicionado à quitação do contrato.
VII. Por fim, como consignou o magistrado na origem, não há, nos autos, os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco perigo de irreversibilidade do provimento, uma vez que, julgado o mérito dos embargos e o Embargante tendo razão, plausível a devolução dos valores.
VIII. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.